Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710660-96.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO LIMA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (ID no 55244978) contra decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação em razão da sua intempestividade (ID no 54370082). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO